Tribunal: TJBA
Processo: 8076576-43.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076576-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, 2 COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NATUREZA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 3º, DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 01 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS. 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando baseada exclusivamente no valor da causa, possui natureza relativa, conferindo ao autor a faculdade de escolher entre o procedimento sumaríssimo ou o comum. 2. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece expressamente que a utilização do procedimento sumaríssimo é opcional, não obrigatória. 3. O Enunciado nº 01 do FONAJE consolida o entendimento de que "o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor". 4. Precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a competência relativa dos Juizados Especiais Cíveis. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8076576-43.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante Juízo do Juizado Especial Cível e como suscitado Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, ambos da Comarca de Lauro de Freitas. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito para fixar a competência da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, determinando o retorno dos autos àquele juízo para regular prosseguimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .